Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. COMPETÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BUPRENORFINA 5MG (RESTIVA). IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. TEMA 106 DO STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça, enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento BUPRENORFINA 5MG (RESTIVA®), nos termos da prescrição médica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) analisar a competência;
(ii) verificar a atestação médica da necessidade do medicamento para evitar a progressão da doença, sendo o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado;
(iii) verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O STF, no Tema 1.234, modulou os efeitos da decisão para que somente os processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no DJe fossem afetados pela alteração de competência. Considerando que a presente ação foi ajuizada antes do referido marco, prevalece a competência da Justiça Estadual.
4. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Tema 106).
5. Restando devidamente comprovada a imprescindibilidade do medicamento, pois atestado em laudo médico o sucesso do medicamento no tratamento da Apelante e a ineficácia de outros fármacos já utilizados fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação e a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA, impõe-se a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Jurisprudência relevante: Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106)